Tribunal: TJMT
Processo: 1007760-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007760-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON LUIS SILVA - CPF: 601.851.643-82 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE ALVES BORTOLUZZI - CPF: 053.047.421-25 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007760-60.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/
MT

Recorrente (S):

Edson Luis Silva

Recorrido (S):

Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22/07 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO LICITA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FATURA COM DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPEC ́FICA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS NA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial o consumidor alega que desconhece o contrato que ensejou na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao credito no valor de
R$265,53

com data de negativação dia
04/09/2020
, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação.

2. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a parte Autora contratou serviços referentes à linha móvel no
(98)
99105-1605
, em razão de inadimplência do consumidor, inseriu o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, para corroborar suas afirmações colacionou as faturas de telefone, com histórico de consumo, e telas sistêmicas com os dados cadastrais do autor e informações de pagamentos de setembro de 2019 a janeiro de 2020.

3. Cabe acrescentar que nas faturas de telefônicas juntadas consta um extenso histórico de ligações, que não foram impugnadas especificamente. O Recorrente é natural de Palmeirandia/MA que fica próximo da cidade de São Luis/MA, onde consta como endereço do consumidor. A cédula de identidade do Recorrente foi emitida no Estado do Maranhão, em 21/02/2022, data posterior às faturas que geraram a negativação.

4.
Desta forma, restando comprovada satisfatoriamente a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito, a inclusão do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos autorais, bem como, declaro prescrita a pretensão inicial indenizatória,
extinguindo o feito
, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II e art. 488, ambos do Código de Processo Civil”
,
não merece reforma e deve ser mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024